Tribunal: TJMT
Processo: 1006036-82.2024.8.11.0013
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1006036-82.2024.8.11.0013
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Bancários, Superendividamento]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONES DA SILVA OLIVEIRA - CPF: 570.331.101-20 (APELANTE), KARINE GOMES CARNEIRO - CPF: 025.648.202-04 (ADVOGADO), KATHLEEN GOMES SILVA - CPF: 021.205.872-05 (ADVOGADO), CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A - CNPJ: 40.083.667/0001-10 (APELADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), NATHALIA SILVA FREITAS - CPF: 491.916.878-02 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), FABRICIO DOS REIS BRANDAO - CPF: 042.371.677-80 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (APELADO), SERGIO SCHULZE - CPF: 312.387.349-87 (ADVOGADO), EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A. - CNPJ: 45.745.537/0001-19 (APELADO), CHRISTIAN STROEHER - CPF: 927.527.300-63 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR - CPF: 063.868.708-08 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT - CNPJ: 33.022.690/0015-34 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), MARIA LUCILIA GOMES - CPF: 933.086.988-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS POR SUPERENDIVIDAMENTO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA E AUDIÊNCIA CONCILIATÓRIA. ERROR IN PROCEDENDO. LEI N. 14.181/2021. SENTENÇA ANULADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO REGULAR DO FEITO.
RECURSO
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação cível interposto contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, ação de repactuação de dívidas por superendividamento proposta em face de diversas instituições financeiras
,
sob o fundamento de inadequação do plano de pagamento apresentado, nos termos dos
arts
. 330, IV, e 485, I, do CPC.

O apelante requer a reforma da sentença para que seja afastado o indeferimento da inicial e determinado o regular prosseguimento do feito, alegando que o plano de pagamento é suficiente para deflagrar o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, que visa à preservação do mínimo existencial e à recuperação financeira do consumidor
superendividado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:

(i) definir se o plano de pagamento apresentado pelo consumidor, ainda que incompleto, é suficiente para o processamento inicial da ação de repactuação de dívidas;

(
ii
) estabelecer se o juízo de origem deveria ter oportunizado a emenda da inicial e designado audiência conciliatória antes de extinguir o
processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei n. 14.181/2021 introduz um procedimento especial de prevenção e tratamento do superendividamento, estruturado em duas fases: uma conciliatória, de caráter dialógico, e outra contenciosa, destinada à homologação judicial do plano de pagamento ou à imposição de plano compulsório (
arts
. 104-A e 104-B do CDC).

O plano de pagamento inicial não precisa ser completo ou definitivo, devendo apenas conter elementos mínimos que possibilitem a deflagração da fase conciliatória, em que será aperfeiçoado com a participação dos credores.

O indeferimento da petição inicial por eventual deficiência formal, sem prévia oportunidade de emenda e sem designação da audiência conciliatória, viola os princípios da primazia do julgamento de mérito (art. 4o do CPC) e do aproveitamento processual, configurando
error
in procedendo.

O superendividamento do apelante resta evidenciado pela desproporção entre sua renda líquida (R$ 11.500,67) e o total de dívidas assumidas (encargos mensais superiores a R$ 59.000,00), o que compromete mais de 500% de sua renda e inviabiliza a manutenção de um mínimo existencial digno.

A interpretação literal do Decreto n. 11.150/2022, que fixa o mínimo existencial em R$ 600,00 e exclui empréstimos consignados da repactuação, não pode se sobrepor à finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021, devendo o decreto ser aplicado de forma sistemática e conforme a Constituição, para garantir a efetividade do direito do consumidor.

O acesso à tutela jurisdicional específica do superendividamento não pode ser obstado por formalismos excessivos, devendo o magistrado oportunizar a correção da inicial e a realização da audiência conciliatória com todos os
credores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada. Retorno dos autos à origem para oportunizar a adequação do plano de pagamento e dar regular prosseguimento ao feito.

Tese de julgamento
:

O plano de pagamento apresentado pelo consumidor superendividado, ainda que incompleto, é suficiente para deflagrar o procedimento previsto na Lei n. 14.181/2021, podendo ser ajustado na fase conciliatória.

O indeferimento da petição inicial sem prévia oportunidade de emenda e sem realização de audiência conciliatória configura
error
in procedendo
e viola o princípio da primazia do julgamento de mérito.

O Decreto n. 11.150/2022 deve ser interpretado conforme a Lei n. 14.181/2021 e os princípios da dignidade da pessoa humana e da efetividade da tutela do consumidor, não podendo limitar o alcance do conceito de mínimo existencial nem excluir aprioristicamente os empréstimos consignados da repactuação.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 1o, III; CDC,
arts
. 54-A, §1o, 104-A e 104-B; CPC,
arts
. 4o, 330, IV, 321, parágrafo único, e 485, I; Lei n. 14.181/2021; Decreto n. 11.150/2022,
arts
. 3o e 4o.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, Apelação Cível n. 5001855-24.2024.8.13.0074, Rel. Des. Luiz Carlos Gomes da Mata, 13a Câmara Cível, j. 29.10.2024
;
TJ-SP, Apelação Cível n. 1007886-02.2023.8.26.0269, Rel. Des. José Marcos Marrone, 23a Câmara de Direito Privado, j. 26.09.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.

1006036-82.2024.8.11.0013

APELANTE: JONES DA SILVA OLIVEIRA

APELADO
S
: CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S.A, BANCO DAYCOVAL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A., EAGLE SOCIEDADE DE
CRÉDITO
DIRETO S.A., BANCO BRADESCO S.A., COOPERATIVA DE
CREDITO
DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação cível, interposto por JONES DA SILVA OLIVEIRA, com o fito de reformar a sentença, proferida pelo Juízo da 1a Vara de Pontes e Lacerda, que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos do
s
arts
.
330, IV, e 485, I, do
CPC
, na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, ajuizada em face de CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CRÉDITO DIRETO S
/
A
,
BANCO DAYCOVAL S/A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO SANTANDER (BRASIL) S
/
A, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S
/
A, BANCO BRADESCO S
/
A, COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE MATO GROSSO - SICREDI NOROESTE MT
,
ante a
inadequação do plano de pagamento apresentado,
por não atender
aos requisitos obrigatórios estabelecidos
(
Lei n. 14.181/2021
).

Por conseguinte, condenou
o
autor ao pagamento das custas e despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, ficando suspensa a exigibilidade das verbas sucumbenciais
(
do art. 98, § 3o, do
CPC).

Irresignado, o apelante pretende a reforma da sentença para que seja afastado o indeferimento da petição inicial e a consequente extinção do processo, com o retorno dos autos ao juízo de origem para o regular prosseguimento do feito.

S
ustenta que a sentença merece ser integralmente reformada, pois a interpretação conferida à Lei do Superendividamento desvirtua sua finalidade protetiva e inviabiliza o acesso do consumidor à repactuação de suas dívidas, em patente violação a direitos e princípios fundamentais.

Alega que se encontra em estado de superendividamento que transcende a mera dificuldade financeira, configurando uma verdadeira impossibilidade de subsistência digna.

Argumenta que sua remuneração, que deveria garantir seu mínimo existencial, está integralmente comprometida pelos encargos de dívidas contraídas junto às instituições financeiras apeladas.

Pondera que, com uma renda líquida de R$ 11.500,67 e despesas essenciais que consomem R$ 3.128,57, o que lhe restaria mal alcança a um terço desse valor, sendo que o total dos encargos mensais das dívidas supera R$ 59.613,42.

Sustenta que o procedimento de repactuação de dívidas é, por sua própria natureza, um processo dinâmico que se inicia com a proposta do consumidor e evolui para a fase de conciliação, onde as informações são consolidadas e o plano é ajustado com a participação dos credores.

Em suas contrarrazões (
id
s 322595428, 322595429, 322595430, 322595431, 322595433, 322595434 e 322595435), os apelados pugnam pelo desprovimento do recurso, sustentando, em síntese, a ausência de comprovação da situação de superendividamento, a inadequação do plano de pagamento apresentado, a exclusão dos empréstimos consignados da repactuação de dívidas conforme o Decreto 11.150/22, a legalidade do referido decreto e a necessidade de observância do princípio da segurança jurídica.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares:

A controvérsia central do presente recurso gravita em torno da adequação ou não do plano de pagamento apresentado pelo apelante na ação de repactuação de dívidas por superendividamento, à luz dos requisitos estabelecidos pela Lei n. 14.181/2021, que alterou o Código de Defesa do Consumidor para instituir o regime jurídico de prevenção e tratamento do superendividamento.

O magistrado de primeiro grau indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, por entender que o plano de pagamento apresentado pelo autor não atenderia aos requisitos obrigatórios estabelecidos pela legislação, sendo "absolutamente inviável e incapaz de garantir a quitação integral das dívidas dentro do prazo máximo de
0
5 anos".

Cumpre, portanto, examinar se a decisão recorrida merece reforma, considerando os argumentos trazidos pelo apelante e as contrarrazões apresentadas pelos apelados.

Ab
initio
, impende consignar que a Lei n. 14.181/2021 introduziu no ordenamento jurídico pátrio um procedimento especial destinado à prevenção e ao tratamento do superendividamento do consumidor pessoa natural, com o escopo de evitar sua exclusão social e promover o acesso ao crédito responsável e à educação financeira.

O superendividamento, conforme definição legal inserta no § 1o do art. 54-A do
CDC
, caracteriza-se pela "impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural de boa-fé pagar a totalidade de suas dívidas de consumo exigíveis e vincendas sem comprometer seu mínimo existencial".

O procedimento de repactuação de dívidas, disciplinado nos
arts
. 104-A e 104-B do CDC, estrutura-se em duas fases distintas: uma fase conciliatória, de natureza voluntária, e uma fase contenciosa, que pode resultar na elaboração de um plano judicial compulsório.

Na primeira fase, o consumidor superendividado apresenta proposta de plano de pagamento com prazo máximo de
0
5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial e as garantias e formas de pagamento originalmente pactuadas. Frustrada a conciliação, passa-se à segunda fase, na qual o juiz poderá instaurar o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes.

In
casu
, o cerne da questão reside em verificar se o plano de pagamento apresentado pelo apelante atende aos requisitos mínimos estabelecidos pela legislação para o processamento da ação de repactuação de dívidas.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o apelante apresentou um plano de pagamento que, embora contenha a relação de seus credores e o valor total de suas dívidas, não estabelece de forma clara e objetiva critérios de proporcionalidade na distribuição dos valores entre os credores, não demonstra de maneira inequívoca a viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos e não evidencia de forma satisfatória que o plano não comprometerá sua dignidade nem imporá encargos excessivos a qualquer das partes.

Não obstante, impende reconhecer que o procedimento especial de repactuação de dívidas, por sua própria natureza e finalidade, pressupõe uma construção dialógica do plano de pagamento, com a participação ativa de todos os envolvidos, especialmente na fase conciliatória.

A exigência de um plano de pagamento absolutamente completo e perfeito já na petição inicial poderia representar um óbice desproporcional ao acesso do consumidor superendividado à tutela jurisdicional específica instituída pela Lei n. 14.181/2021, esvaziando, em grande medida, a eficácia protetiva da norma.

Nesse diapasão, entendo que o plano de pagamento apresentado pelo apelante, ainda que contenha imperfeições e lacunas, mostra-se suficiente para o processamento inicial da ação, permitindo a instauração da fase conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, na qual poderá ser aperfeiçoado com a participação dos credores.

Outro ponto crucial para o deslinde da controvérsia consiste na verificação da efetiva situação de superendividamento do apelante, requisito
sine

qua
non
para a instauração do procedimento especial de repactuação de dívidas.

Conforme documentação acostada aos autos, o apelante aufere uma renda líquida mensal de R$ 11.500,67 (onze mil, quinhentos reais e sessenta e sete centavos), sendo que suas despesas essenciais totalizam R$ 3.128,57 (três mil, cento e vinte e oito reais e cinquenta e sete centavos). Por outro lado, os encargos mensais decorrentes de seus contratos financeiros atingem o montante de R$ 59.613,42 (cinquenta e nove mil, seiscentos e treze reais e quarenta e dois centavos).

Evidencia-se, portanto, uma desproporção abissal entre a capacidade financeira do apelante e o montante de suas dívidas, comprometendo mais de 500% de sua renda líquida mensal, o que, prima facie, configura situação de superendividamento apta a ensejar a aplicação do procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021.

Questão controvertida nos autos diz respeito à aplicabilidade do Decreto n. 11.150/2022, que regulamenta a preservação e o não comprometimento do mínimo existencial para fins de prevenção, tratamento e conciliação de situações de superendividamento.

O referido decreto estabelece, em seu art. 3o (com redação dada pelo Decreto n. 11.567/2023), que "no âmbito da prevenção, do tratamento e da conciliação administrativa ou judicial das situações de superendividamento, considera-se mínimo existencial a renda mensal do consumidor pessoa natural equivalente a R$ 600,00 (seiscentos reais)".

Ademais, o art. 4o, parágrafo único, inciso I, alínea "h", do mesmo decreto, exclui da aferição da preservação e do não comprometimento do mínimo existencial "as parcelas das dívidas decorrentes de operação de crédito consignado regido por lei específica".

Os apelados sustentam que, com base nessas disposições, o apelante não se enquadraria na condição de superendividado, uma vez que, mesmo após os descontos, sua renda líquida remanescente superaria em muito o valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial. Além disso, argumentam que os empréstimos consignados, por serem regidos por legislação específica (Lei n. 10.820/2003), estariam excluídos do procedimento de repactuação de dívidas.

Não obstante, entendo que a interpretação literal e isolada do Decreto n. 11.150/2022 não se coaduna com a finalidade protetiva da Lei n. 14.181/2021 e com os princípios que norteiam o microssistema de defesa do consumidor.

O valor de R$ 600,00 estabelecido como mínimo existencial pelo decreto deve ser compreendido como um parâmetro mínimo, e não como um teto absoluto e inflexível, devendo ser interpretado à luz das circunstâncias concretas de cada caso e em consonância com o princípio da dignidade da pessoa humana.

No caso em apreço, considerando a realidade socioeconômica do apelante, suas necessidades básicas e o contexto em que se insere, afigura-se evidente que o comprometimento de mais de 500% de sua renda líquida com o pagamento de dívidas inviabiliza a manutenção de um padrão de vida minimamente digno, configurando situação de superendividamento apta a ensejar a aplicação do procedimento especial previsto na Lei n. 14.181/2021.

Quanto à exclusão dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas, entendo que tal interpretação não encontra respaldo na Lei n. 14.181/2021, que não estabelece qualquer distinção ou exclusão nesse sentido. O decreto regulamentador, ao excluir determinadas modalidades de crédito do conceito de superendividamento, extrapola os limites da lei que visa regulamentar, não podendo prevalecer sobre esta.

Ademais, a exclusão apriorística dos empréstimos consignados do procedimento de repactuação de dívidas poderia inviabilizar, em muitos casos, a efetiva recuperação financeira do consumidor superendividado, frustrando a finalidade precípua da Lei n. 14.181/2021.

Por derradeiro, impende ressaltar que a Lei n. 14.181/2021 estabeleceu um procedimento especial para o tratamento do superendividamento, com fases bem definidas e objetivos específicos, que deve ser observado pelo juízo de primeiro grau.

A extinção prematura do feito, sem a observância do rito especial previsto na legislação, notadamente sem a designação da audiência conciliatória com a presença de todos os credores, representa óbice indevido ao acesso do consumidor superendividado à tutela jurisdicional específica instituída pela Lei n. 14.181/2021.

Nesse sentido, entendo que o juízo de primeiro grau, ao indeferir a petição inicial e extinguir o processo sem resolução do mérito, sem oportunizar a realização da audiência conciliatória prevista no art. 104-A do CDC, incorreu em
error
in procedendo
, que merece ser sanado por esta Corte.

C
onsiderando a especialidade do procedimento e sua finalidade social, que visa proporcionar a recuperação financeira do consumidor superendividado, e tendo em vista que a Lei no 14.181/2021 introduziu mecanismos para o tratamento desse fenômeno social que afeta significativa parcela da população, entendo que o princípio da primazia do julgamento de mérito, insculpido no artigo 4o do Código de Processo Civil, impõe a necessidade de oportunizar ao autor a possibilidade de adequar sua proposta de pagamento.

A jurisprudência tem firmado entendimento no sentido de que, havendo a possibilidade de regularização da peça inicial, deve-se oportunizar ao autor a emenda antes do indeferimento.

Isso se justifica ainda mais no caso em tela, considerando que o procedimento para tratamento do superendividamento representa inovação legislativa recente, ainda em fase de consolidação interpretativa pelos tribunais.

Assim,
é devido o reconhecimento d
o cerceamento de defesa alegado pelo apelante
. Com efeito, o
magistrado deveria ter oportunizado a adequação do plano de pagamento antes de indeferir a petição inicial, em atenção aos princípios do aproveitamento processual e da primazia do julgamento de mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. SUPERENDIVIDAMENTO. EMENDA DA INICIAL. PLANO DE PAGAMENTO. NÃO APRESENTAÇÃO. EXTINÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. RECURSO DESPROVIDO. I - CASO EM EXAME 1. Apelação cível com pedido de cassação da sentença de extinção do processo para a tramitação do processo de renegociação de dívidas por superendividamento, pela falta de atendimento de emenda da inicial com a apresentação do plano de pagamento. II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Saber se a apresentação do plano de pagamento é documento indispensável à propositura da ação do consumidor visando a renegociação de dívidas por superendividamento. III - RAZÕES DE DECIDIR 3. Na medida em que o consumidor superendividado deve apresentar "proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial", de forma a viabilizar a negociação ou a imposição de um plano judicial compulsório, o não atendimento da determinação de emenda da inicial para a apresentação de tal plano autoriza o indeferimento da inicial. IV - DISPOSITIVO 4. Apelação cível conhecida e não provida. Dispositivos legais citados: artigos 104-A e 104-B do CDC; artigos 319 e 321, parágrafo único, do CPC. (TJ-MG - Apelação Cível: 50018552420248130074, Relator.: Des.(a) Luiz Carlos Gomes da Mata, Data de Julgamento: 29/10/2024, Câmaras Cíveis / 13a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 30/10/2024)

Petição inicial – Indeferimento – "Ação de repactuação de dívidas pela lei do superendividamento" - Petição inicial indeferida, tendo o processo sido extinto sem resolução de mérito, sob o fundamento de que não foi cumprida a determinação de emenda para apresentação do plano de pagamento e para esclarecimento sobre a destinação dos recursos mutuados - Art. 485, incisos I e IV, do atual CPC. Petição inicial – Indeferimento - Inicial que veio acompanhada pelo plano de pagamento, tendo sido fornecida a explicação sobre a utilização dos valores emprestados – Repactuação da dívida com amparo na lei do superendividamento que possui regramento próprio, calcado na realização de audiência de conciliação na qual o devedor deve apresentar a sua proposta de pagamento aos credores – Audiência conciliatória que não foi designada, impossibilitando a apreciação da tutela de urgência - Inviável o indeferimento da petição inicial, assim como a extinção do processo sem resolução de mérito, com suporte no art. 485, I e IV, do atual CPC - Sentença anulada – Determinado o prosseguimento regular do processo no juízo de origem – Apelo do autor provido em parte
.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10078860220238260269 Itapetininga, Relator.: José Marcos Marrone, Data de Julgamento: 26/09/2024, 23a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 26/09/2024)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem, a fim de que seja oportunizado ao autor a adequação do plano de pagamento, com a subsequente regular tramitação do feito, nos termos do procedimento estabelecido pela Lei no 14.181/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/11/2025